Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33943615, foram juntados os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a MARIA HELENA RODRIGUES SILVA, MARIA IVANI DE ARAÚJO e MARIA IVONETE SOUZA SILVA. Ambas as partes concordaram com os valores apurados (ID: 34233682 e 34440071). A servidora MARIA IVONETE SOUZA SILVA renunciou ao crédito superior a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV (ID: 34233681). Os EE n. 0013325-95.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 15871154). No ID: 32279235, o COORPRE noticiou a quitação do precatório expedido em favor de MARIA IRIS DO CÉU LUCENA MALAQUIAS, MARIA LÚCIA SOUSA AMORIM e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (autos n. 0000989-44.2017.8.07.0000). Passo a decidir. Homologo os cálculos judiciais de ID: 33943615, bem como a renúncia manifestada por MARIA IVONETE SOUZA SILVA ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Determino a expedição de requisição de pequeno valor em favor de MARIA IVONETE SOUZA SILVA, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA HELENA RODRIGUES SILVA e MARIA IVANI DE ARAÚJO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Manifestem-se as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 32279235), Brasília, 23 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador